Tribunal: TJMT
Processo: 1006542-98.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006542-98.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANESSA ZEFERINO SANT ANA - CPF: 030.841.461-60 (ASSISTENTE), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (ASSISTENTE), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (ASSISTENTE), MANOEL SILVESTRE DA SILVA FILHO - CPF: 800.411.163-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM FULCRO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR A RÉ NO CONTEXTO CRIMINOSO –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SHACHA MORAES GUIMARÃES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SHACHA MORAES GUIMARÃES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1006542-98.2020.811.0045, que a
pronunciou
como incursa nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID 166412146, a recorrente pretende a
absolvição sumária
, com fulcro no
art. 415, inc. IV, do CPP
, sob o argumento de que agiu acobertada pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
própria ou de terceiro
.

Em contrarrazões vistas no ID 166427150, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 166427158.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 171946163, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela ré.

Verte da denúncia que, 16/06/2018, por volta das 16h20min, na residência particular situada na Rua Colíder, n.o 3034-S, bairro Jardim Imperial, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a recorrente
SHACHA MORAES GUIMARÃES
, imbuída de
animus necandi
, utilizando-se de uma arma branca, matou a vítima
Manoel Silvestre da Silva Filho
.

Segundo a proposição ministerial, o ofendido era companheiro da genitora da acusada e, na data fatídica, chegou à residência familiar à procura da esposa e foi recepcionado pela acusada, a qual usava o local para desenvolver o seu trabalho de manicure, sendo que, na ocasião, ela não deixou o ofendido entrar, em virtude de uma discussão travada entre ele e sua mãe, algumas horas antes.

A peça incoativa pontua que, então, iniciou-se uma discussão entre a ré e a vítima, envolvendo troca de empurrões e um soco desferido pelo ofendido na cabeça da acusada, após o que ela se deslocou até a área em que até então estivera trabalhando e retirou de sua bolsa uma faca ou arma branca similar, com a qual partiu em direção ao ofendido e efetuou pelo menos um golpe contra ele, atingindo-o no abdômen e causando a lesão corporal que foi a causa de sua morte, tudo antes de se evadir da cena do crime em uma motocicleta.

Diante deste fato, a recorrente foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pela prática do delito previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, para ser julgada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por legítima defesa, na forma em que aviado pela recorrente
in casu
, depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca

da presença da referida excludente de ilicitude
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico da acusada e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal
pode ser extraída a partir do boletim de ocorrência (ID 166412102 - Pág. 6/8); do laudo pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hemorrágico, por lesão da aorta abdominal causada por instrumento cortante (ID 166412102 - Pág. 29/38); da certidão de óbito (ID 166412102 - Pág. 41); do prontuário médico do ofendido (ID 166412102 - Pág. 46/54 e ID 166412103 - Pág. 1/29); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para implicar o possível envolvimento de
SHACHA MORAES GUIMARÃES
no evento delitivo e, por conseguinte, respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Isto porque, não obstante a recorrente haja
incorrido em revelia
e não tenha sido ouvida na fase judicial (ID 166412142), ela própria admitiu na delegacia que seria,
em tese
, a autora do golpe de faca que levou o ofendido a óbito (ID

166412102 - Pág. 20/23), cumprindo frisar que o interrogatório extrajudicial, aparentemente, vai ao encontro dos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais militares
Edson da Silva Cruz
e
Claudiney Rodrigues da Silva
, pela testemunha
Wanessa Zeferino Santana
e pela informante
Elizete Moraes
.

A irresignação da recorrente, por outro lado, diz respeito à ilicitude da conduta que lhe é atribuída, pois, de acordo com as razões recursais, ao supostamente desferir um único golpe com arma branca contra a vítima, a acusada apenas usou os meios disponíveis para se defender das injustas agressões praticadas contra ela pelo ofendido, assim como visava também proteger a sua genitora de futuras agressões por parte da vítima, ou seja, a ré
teria agido em
legítima defesa própria e de terceiro
, o que afastaria a antijuridicidade de sua ação
.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Na hipótese, a presença da
justificante invocada pela ré não restou demonstrada de maneira incontestável ou estreme de dúvida
, notadamente no que tange à
presença do
animus defendendi
em sua conduta, ao
uso moderado

dos meios necessários por parte da agente e à
iminência ou atualidade
da injusta agressão eventualmente cometida pelo ofendido.

Com efeito, ao prestar depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha compromissada
Wanessa Zeferino Santana
declarou, em linhas gerais, que se encontrava presente no momento da ocorrência fatídica porque havia ido ao local fazer as unhas, haja vista que a recorrente era sua manicure, sendo que, durante o serviço, chegou ali o padrasto da acusada [ofendido], o qual havia discutido momentos antes com a mãe da ré, que estava no interior da casa.

A testemunha asseverou que, neste contexto, a ré disse ao padrasto que não o queria ali, em razão do entrevero prévio com a sua genitora, o que desencadeou um bate-boca entre eles, em meio ao qual a increpada segurou o ofendido e este, por sua vez, deu-lhe um murro.

A respeito da dinâmica que supostamente envolveu o golpe de arma branca contra a vítima,
Wanessa
informou que, em dado momento, após o murro, a acusada se dirigiu à bolsa na qual guardava os seus instrumentos de manicure e, depois disso, a testemunha pôde apenas perceber que o ofendido já estava perfurado e que ele caía ao chão.

A propósito, declarou a testemunhante:

“Testemunha: (...) E ele gritando ‘Elizete, sai para fora, sai para fora!’. E ela ‘você não vai entrar’. E, nisso, na hora que ela foi para ele não entrar,
ela segurou ele. Quando segurou ele, ele deu um murro nela
. Aí, nisso, os dois começou um a pegar no outro. Aí, quando eu fui ver, ele já estava furado, na parte da frente, para baixo do umbigo, beirando a virilha. (...).

MP: Eu estou vendo aqui o depoimento da senhora na delegacia, às folhas 16/17, e lá a senhora disse, de fato, isso, que a
SHACHA
agarrou ele pela camisa e ele desferiu um soco no rosto dela. (...). Que, no momento em que
Silvestre
desferiu um soco em
SHACHA
,
SHACHA voltou onde estava a bolsa dela, contendo instrumentos de fazer unha, e foi para cima dele novamente, momento em que a depoente viu que o Silvestre estava perdendo as forças e caindo
.

Testemunha:
Sim
.

MP:
Então, no meio dessa discussão, ela levou o soco, depois ela saiu, foi até à mala de instrumentos dela de fazer unha, pegou alguma coisa e aí que golpeou o Silvestre, foi isso?

Testemunha:
Isso
.
Uhum
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 166412143) – Destaquei.

A dinâmica fática exposta por
Wanessa Zeferino Santana
, a meu ver, planta certa dúvida quanto à presença de
animus defendendi

na conduta da recorrente e quanto
à iminência/atualidade
da agressão injusta eventualmente praticada pelo ofendido, pois, não obstante descreva que o réu deu um murro no rosto da vítima após ser segurado por ela em meio a uma discussão, a testemunha é igualmente expressa ao confirmar que, depois disso, a acusada teria se desvencilhado, se afastado do ofendido, ainda que à curta distancia, e se dirigido até a maleta onde guardava os seus instrumentos de manicure, para, só então, supostamente desferir o golpe de arma branca contra ele.

Com relação à alegada legítima defesa de terceiro, especificamente da mãe da ré,
Elizete Moraes
, tampouco existe certeza de que a acusada
SHACHA
teria agido para proteger sua genitora de agressão atual ou iminente quando, em tese, perfurou a vítima, uma vez que há indícios na prova oral de que, no momento fatídico,
Elizete
estaria no interior da residência, ao passo que os demais envolvidos se encontravam na área externa, em frente ao imóvel.

Da mesma forma, neste momento processual prelibatório, restam dúvidas quanto ao
uso moderado
dos meios
necessários
, por parte da recorrente, para repelir agressão porventura praticada pelo ofendido.

Deveras, em ambas as fases processuais, a informante
Elizete Moraes
, mãe da ré e companheira do ofendido, declarou que este se encontrava embriagado por ocasião do fato, estando as suas declarações corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Wanessa Zeferino Santana
, segundo a qual, na sua impressão, a vítima parecia estar embriagada.

Por seu turno, os policiais militares
Edson

da Silva Cruz
e
Claudiney Rodrigues
relataram em juízo que, ao atenderem a ocorrência,
não encontraram faca, canivete, arma ou qualquer outro objeto dessa natureza em poder da vítima
; ao que acrescentou ainda
Claudiney
que, quando chegou ao
locus delicti
, a guarnição encontrou o
ofendido caído na rua, depois do meio-fio
.

Ademais, o prontuário médico da vítima dá conta da extensão do ferimento que lhe teria sido ocasionado, ao descrever que a lesão foi infligida
“em
região do hipocôndrio direito com saída em região torácica posterior”
, tratando-se de
“ferimento arma branca transfixante com entrada em flanco direito e saída em região lombar esquerda”

(ID 166412102 - Pág. 48 e 54) – Negritei.

Tais peculiaridades indiciam que a vítima estaria
embriagada
e
desarmada
quando sofreu
perfuração transfixante
em
região vital
do corpo humano
[
abdômen
], o que impede, ao menos por ora, o acolhimento de plano da alegação defensiva de que a suposta autora se utilizou
moderadamente
dos meios estritamente
necessários
para repelir injusta agressão.

Deste modo, não se constatando a
irrefutabilidade da tese de legítima defesa,
a questão deve ser remetida à análise do Júri Popular e mais profundamente estudada pelos senhores jurados
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Em suma, não é possível invalidar,
desde já
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que, ao desferir,
em tese
, o golpe de arma branca contra a barriga da vítima, a recorrente estaria imbuída com
animus necandi
, ainda que na modalidade eventual, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

Diante deste cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para justifica a instrução probatória em plenário e
a submissão da ré ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Em outras palavras,
a tese defensiva de legítima defesa possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de
EUGÊNIO

PACELLI
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face da recorrente e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SHACHA MORAES GUIMARÃES
, mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1006542-98.2020.811.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023